Tribunal: TCU
Processo: 040.512/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Ministério da Saúde, POR MEIO DO ACÓRDÃO 11588/2023-Segunda Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 005.298/2021-0

Inteiro teor:
Acórdão 2838/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por 15 dias contados a partir do dia útil seguinte à juntada do pedido, o prazo solicitado pelo Ministério da Saúde para atendimento da determinação exarada no subitem 1.7.1 do Acórdão 11588/2023-TCU-Segunda Câmara , conforme proposto pela Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 040.512/2023-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Município de Petrópolis - RJ. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.